Tribunal: TJSP
Processo: 1007660-41.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição. Sentença de procedência, mas com imposição do ônus sucumbencial ao autor. Irresignação das partes. A prescrição do débito impede a possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Precedentes. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Inclusão no portal Serasa Limpa Nome. Descabimento. Intuito de cobrar e compelir o devedor ao

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito por prescrição. Sentença de procedência, mas com imposição do ônus sucumbencial ao autor. Irresignação das partes. A prescrição do débito impede a possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial. Precedentes. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Inclusão no portal Serasa Limpa Nome. Descabimento. Intuito de cobrar e compelir o devedor ao pagamento. A ação não visa singelamente a declaração de prescrição, mas também de inexigibilidade do débito e exclusão do portal para a interrupção da cobrança, sendo evidente que esta é a causa da ação, motivada pela conduta da parte ré em incluir dívida prescrita em referido portal. O próprio princípio da causalidade impõe a condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, mas sem majoração dos honorários, pois o valor arbitrado é adequado para remunerar dignamente o patrono do autor à luz da baixa complexidade da causa e de seu julgamento antecipado. – DESPROVIDO O RECURSO DA RÉ E PROVIDO EM PARTE O DO AUTOR